Tribunal: TJDFT
Processo: 0740204-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0740204-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 170101376, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Busca e Apreensão n. 0732386-04.2022.8.07.0001, ajuizada por X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA. Observa-se, no entanto, o recorrente não comprovou o pagamento do preparo. Dessa forma, INTIME-SE, pois, o agravante para que efetue o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do mesmo Código, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator